Tribunal: TJBA
Processo: 8014101-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014101-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RENAN VIANA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
THANA NOGUEIRA SOUZA, ALANA SODRE DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL-BA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGA
ÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO INQU
É
RITO POLICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL.
NÃO ACOLHIMENTO
.
INQUÉRITO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO SISTEMA EM AUTOS APARTADOS. CIÊNCIA DAS IMPETRANTES. PEDIDO DE HABILITAÇÃO FORMULADO. MÁCULA NÃO VERIFICADA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. DECRETO PRISIONAL QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS. APTIDÃO PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA POR MEIO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE, EM CONJUNTO COM CORRÉU, TERIA EFETUADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA.
MÓVEL CRIMINOSO INDICADO COMO A RIVALIDADE ENTRE AS FACÇÕES “OLHOS D’ÁGUA” E “RGN”.
MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES LEGAIS DOS ARTS. 282 E 312, AMBOS DO CPP. POSSÍVEIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, A OBSTAR A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES
.

VENTILADO EXCESSO DE PRAZO.
DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA NÃO VERIFICADO.
DEVIDO IMPULSIONAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE NÃO ESTÁ PARALISADO MALGRADO NÃO SE DESENVOLVA COM A CELERIDADE ALMEJADA.

WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8014101-17.2025.8.05.0000
, impetrado pelas Advogadas Thana Nogueira Souza (OAB/BA n.º 69.363) e Alana Santana Sodré (OAB/BA n.° 64.623), em favor de RENAN VIANA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora